Tribunal: TJES
Processo: 0034680-52.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034680-52.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARNOBIO RIBEIRO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0034680-52.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARNOBIO RIBEIRO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECURSO PROVIDO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Verificada a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, necessária sua reanálise. 2 - Embargos acolhidos, sem atribuir efeitos infringentes.

23 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0034680-52.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARNOBIO RIBEIRO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, embargos de declaração opostos por
JARNOBIO RIBEIRO DOS SANTOS
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL – AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA FALSIDADE DO DOCUMENTO – NÃO COMPROVADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação quando lastreada em provas sólidas da materialidade e da autoria delitiva.

2. Há elementos suficientes nos autos para a comprovação de que o Apelante tenha efetivamente praticado a ação delituosa com o intuito de obter registro como taxista, eis que não adotou as providências necessárias na referida transação e respondeu apenas que deu sequência ao processo de transferência do veículo de particular para táxi depois de receber o documento das mãos do suposto despachante que conheceu no Detran. 3. Recurso desprovido.

O embargante aponta omissão no acórdão, pois a tese de que o crime seria impossível pela “falsificação grosseira” do documento, o que impõe o reconhecimento da atipicidade da conduta, não foi devidamente enfrentada.

Ao analisar os autos, entendo que razão lhe assiste. Assim, passo a sanar a omissão apontada.

A defesa alega que deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta pelo crime impossível, ao argumento de que o documento apresenta “erro grosseiro”.

Contudo, não há como reconhecer referida tese defensiva, na medida em que restou comprovado, nos autos, que o documento empregado logrou êxito em ludibriar as autoridades de trânsito. Ademais, ao analisar as alegações finais, verifica-se que a tese apresentada foi no sentido de que nem mesmo o réu tinha conhecimento de que o documento que portava era falsificado, o que se contradiz com a alegação arguida em sede de apelação criminal.

Somado a isso, extrai-se do Laudo Pericial – Exame de Documentoscopia – de fls. 81/85 que não foi atestada a informação de que a falsificação, que se deu através da produção de assinatura falsa da autoridade competente, seria “grosseira”, de modo que a atipicidade apontada pela defesa não deve prosperar.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos, apenas para sanar o vício apontado, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

23 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.